Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711819-54.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA AMELIA DE MELLO GALVAO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária (Id. 25471937). O MM. Juiz a quo consignou o seguinte: “A Cláusula 19a do contrato prevê o reajuste por faixa etária (id. 42223032 - Pág. 6). Há, pois, previsão contratual. Além disso, o perito consignou que os parâmetros estabelecidos pela Resolução no. 63/2003 da ANS foram respeitados (id. 56235134 - Pág. 20) e que não foi aplicado índice de reajuste sem justificativa atuarial (id. 56235135 - Pág. 35). Consequentemente, o reajuste aplicado quando a autora completou 59 (cinquenta e nove) anos é plenamente válido.” (Id. 25471933) Ocorre que a questão referente à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária foi afetada nos autos do ProAfR no REsp 1.716.113, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015”. (ProAfR no REsp 1.716.113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 10/6/2019) Assim, determino o sobrestamento do presente processo (Tema 1016), nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, ambos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, competindo às partes impulsionar a tramitação do feito quando resolvida a controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora